Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714090-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA DE BRITTO AGRAVADO: CAMILA MARCAL DE BRITTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M.F.D.B. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos de ação de exoneração de alimentos ajuizada em face de C.M.D.B., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor visando suspender o pagamento da prestação alimentícia fixada no percentual de 10% de seus rendimentos brutos. Em suas razões recursais (ID 57703686), o agravante afirma que a alimentanda agravada possui 28 anos de idade, goza de plena capacidade laborativa e iniciou, no ano de 2019, curso de superior de enfermagem, de modo que “deveria ter (ou teve) concluído o curso, no primeiro semestre de 2023”. Informa, ainda, que a recorrida “foi aprovada no Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília (ProIC/UnB), de forma remunerada, e, ainda, com vínculo junto ao Ministério da Saúde, em 2022”. Argumenta que “tendo em vista que o genitor não pode ficar responsável pela obrigação de forma eterna e desarrazoada, aguardando a graduação da filha, sobretudo quando esta possui aptidão para o exercício de atividade remunerada e o seu prazo para conclusão do curso superior ultrapassou em muito o previsto, a exoneração dos alimentos é medida de justiça”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja deferida liminarmente a exoneração pleiteada. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos para o deferimento do pedido liminar. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por M.F.D. B., em face de C.M.D.B., todos já qualificados. Alega a parte autora, em suma, que, nos autos da ação de alimentos n° 0701104-05.2019.8.07.0016, ficou determinado que fossem realizados descontos de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente a título de pensão alimentícia. Afirma, ainda, que a requerida está percebendo remuneração e está com 28 anos de idade. Requer, em sede de liminar, a exoneração imediata dos alimentos. Juntou documentos com a petição inicial. Vieram-me conclusos. É o que basta relatar. DECIDO. Recebo a inicial, pois presentes os requisitos autorizadores. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Analisando o contexto dos autos, diante da cognição limitada e perfunctória das medidas liminares, a alimentada ré possui atualmente 28 anos de idade, conforme informado pelo autor em sua petição inicial. Todavia, não há nos autos documentos probatórios que comprovem se a alimentada está frequentando ensino superior ou curso técnico, bem como comprovação de que esteja desempenhando atividade laborativa que a torne autossuficiente, não bastando, para este último requisito, a juntada de currículo, pois pode, atualmente, não mais exercer o referido cargo. Dessa forma, não há como se aferir preliminarmente a plausibilidade do alegado, pois, há possibilidade de prorrogação dos alimentos aos filhos que cursam ensino superior até que se complete os 24 anos, ou, ainda, em casos excepcionais a serem analisados por este juízo. Conforme leciona Yussef Said Cahal ( in Dos Alimentos, RT, 6a edição, p. 452), a obrigação alimentar do filho maior de idade “não se vincula ao pátrio poder ou poder familiar, mas à relação de parentesco, representando uma obrigação mais ampla que tem seu fundamento no art. 1.696 do CC/2002; tem como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente. A obrigação alimentar é recíproca (CC, art. 1.696), nasce depois de cessada a menoridade e, com isto, o poder familiar, não mais encontrando limitação temporal; sujeita-se, contudo, aos pressupostos da necessidade do alimentando e das possibilidades do alimentante (CC, art. 1.695)”. Assim, tem-se que se tratando de filho(a) maior, a jurisprudência tem pacífico entendimento de que a maioridade civil, por si só, não é motivo suficiente para afastar o dever de prestar alimentos, visto que permanece o dever de solidariedade decorrente da relação parental. No presente caso, não tendo sido angularizada a relação processual, caberia ao alimentante comprovar a absoluta capacidade de sustento da filha, fatos que, devidamente comprovado, corroboraria com sua pretensão exoneratória. A exoneração dos alimentos vinculados à relação de parentesco/parental depende, contudo, do estabelecimento do contraditório, devendo, a fim de manter os alimentos, os alimentados comprovar a incapacidade para o trabalho ou a existência de despesas que sejam aptas a justificar a manutenção do encargo alimentício. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1430159, 07052149020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal o suporte probatório mínimo a convencer o juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. Assim, em que pese o argumento de que a requerida já teria atingindo a maioridade civil, além da suposta remuneração por ela recebida, não há nos autos elementos que justifiquem o deferimento, em sede de tutela de urgência "inaudita altera pars", da exoneração dos alimentos, eis que desconhecidas as condições da filha, ora parte requerida, uma vez que, por ora, há apenas alegações unilaterais do autor. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, ressalvando, contudo, que poderá o respectivo pleito oportunamente vir a ser renovado no curso do processo, caso os pressupostos à sua concessão se mostrem presentes.” Como é cediço, não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento. Após atingida a maioridade civil, a verba alimentícia passa a ter amparo na relação de parentesco, incumbindo ao interessado, com a garantia do amplo contraditório, a comprovação da necessidade. Com efeito, doutrina e jurisprudência têm entendido que “(...) a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecendo-se como parâmetro para tanto os 24 (vinte e quatro) anos, podendo estender-se, contudo, apenas em casos excepcionais, em que se verifica a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento (...)” (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019.) A maioridade, portanto, não retira do filho o direito de receber alimentos, que pode perdurar até que tenha condições de se manter por seus próprios meios. A exoneração da pensão alimentícia só terá lugar se respeitada a oportunidade de o alimentando demonstrar a impossibilidade de prover sua própria subsistência. Portanto, “in casu”, à filha agravante deverá ser dada a chance de comprovar sua real necessidade, a fim de que o Magistrado “a quo” decida, diante das provas apresentadas, sobre a possibilidade de fazer cessar ou manter a pensão por mais algum tempo, até que o seu beneficiário possa prover seu sustento. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada pelo colendo STJ: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.” (Súmula 358/STJ). Por conseguinte, inviável, diante da natureza da contribuição, a suspensão automática da obrigação. Assim, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria após o contraditório, não se constata a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar vindicada. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 09 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator